Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-58.2024.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000192-58.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARXLEY BRAGAN - CPF: 587.137.602-97 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (EMBARGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANE FERNANDES DE MORAES - CPF: 006.211.479-40 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como APARECIDO ROQUE VIDOTTO - CPF: 207.370.099-34 (EMBARGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FREDRICHE VIDOTTO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO - CPF: 007.453.029-12 (EMBARGADO), R. F. D. M. V. (EMBARGADO), M. C. D. M. V. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Marxley

Bragan
contra acórdão que julgou improcedente pedido formulado em ação possessória, sob alegação de vício na fundamentação, consistente em suposta premissa equivocada quanto ao reconhecimento da nulidade de contrato de arrendamento em ação diversa, além de supostas violações a dispositivos legais e constitucionais. O embargante sustenta que o acórdão
baseou-se
indevidamente em atos praticados por advogado que havia renunciado ao mandato e que o reconhecimento da nulidade contratual fora atribuído indevidamente à sua pessoa física, e não à pessoa jurídica BRAGAN CONSULTORIA EIRELI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, hipótese não configurada no caso concreto.

A alegação de premissa fática equivocada quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato de arrendamento não se sustenta, pois o acórdão embargado não se baseou exclusivamente nessa circunstância, mas sim em um conjunto de elementos que evidenciaram a ausência dos requisitos da posse e da urgência para o ajuizamento da ação possessória.

A renúncia do advogado em processo anterior não invalida o acórdão embargado, que não se baseou exclusivamente nos atos praticados por aquele patrono para formar sua convicção.

Não houve julgamento extra ou ultra petita, tampouco violação aos artigos 141, 492 e 506 do CPC, pois a validade do contrato de arrendamento foi suscitada pelas partes no curso do processo e considerada apenas como um dos fundamentos da decisão.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as provas constantes dos autos, afastando violação ao artigo 371 do CPC.

O fundamento da decisão não se deu com base em prescrição, afastando a alegada violação ao art. 205 do Código Civil.

Não se verifica violação aos incisos XXXIV, alínea "a", e XXXV do art. 5º da CF/1988, pois o direito de ação foi exercido e regularmente analisado pelo Judiciário.

Ainda que ausentes os vícios que ensejariam a modificação do julgado, os dispositivos legais e constitucionais invocados foram expressamente
prequestionados
, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A existência de fundamento autônomo suficiente para manutenção do julgado afasta a relevância de eventual premissa fática secundária alegadamente equivocada.

A renúncia do mandato em ação distinta não invalida a convicção judicial formada com base em outros elementos de prova.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, ainda que rejeitados, permite a expressa manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 104, § 2º, 141, 371, 492, 506; CC, art. 205; CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV, alínea "a", e XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por MARXLEY BRAGAN contra acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado (ID 319599365), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado fundamentou-se, em síntese, nos seguintes pontos: (i) o contrato de arrendamento invocado como fundamento da posse foi expressamente reconhecido como nulo pelo próprio apelante em outra demanda (Ação nº 1001488-23.2021.8.11.0044); (
ii
) não restou demonstrado o exercício fático da posse, uma vez que o autor não apresentou provas concretas dos alegados investimentos ou da ocupação da área; (
iii
) o alegado esbulho, ocorrido supostamente em fevereiro de 2021, foi judicializado apenas em fevereiro de 2024, o que afasta a urgência e a verossimilhança necessárias à tutela possessória; e (
iv
) a ausência de designação de audiência de justificação prévia não configura cerceamento de defesa quando ausentes os requisitos mínimos para o deferimento da liminar.

Em seus embargos de declaração (ID 322098398), o embargante sustenta, preliminarmente, a viabilidade jurídica dos embargos para fins de prequestionamento, com pedido de efeito modificativo.

No mérito, alega que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar que o embargante teria reconhecido a nulidade do contrato de arrendamento em outra ação judicial. Argumenta que quem figurou como terceira interessada na Ação de Obrigação de Fazer nº 1001488-23.2021.8.11.0044 foi a pessoa jurídica BRAGAN CONSULTORIA EIRELI, e não a pessoa física do embargante, tratando-se de pessoas jurídicas distintas, com personalidades jurídicas próprias e separadas.

Aduz, ainda, que o advogado que atuou naquela ação renunciou ao mandato em 12/07/2022, de modo que, a partir dessa data, todos os atos praticados por ele seriam considerados inexistentes, nos termos do art. 104, § 2º, do CPC. Sustenta que, ao ingressar com petição alegando a invalidade do contrato em 30/04/2024, o advogado estava falando apenas e exclusivamente em nome de BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME e BIO FLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA, e não em nome da empresa BRAGAN CONSULTORIA EIRELI.

Alega violação aos artigos 104, § 2º, 141, 371, 492 e 506 do Código de Processo Civil, e ao artigo 205, caput, do Código Civil, bem como ao artigo 5º, incisos XXXIV, alínea 'a', e XXXV, da Constituição Federal. Requer o provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo, para que seja reformada a sentença a quo, procedendo-se com o provimento do recurso de apelação. Subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

A embargada, terceira interessada, GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS apresentou manifestação (ID 324570873), pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que se trata de mero artifício jurídico para tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, o que é vedado, vez que as únicas hipóteses de cabimento são omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso. Alega, ainda, que há inovação de fundamentos e elementos não suscitados anteriormente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a emendar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar que ele teria reconhecido a nulidade do contrato de arrendamento em outra ação judicial, argumentando que quem figurou como terceira interessada na Ação de Obrigação de Fazer nº 1001488-23.2021.8.11.0044 foi a pessoa jurídica BRAGAN CONSULTORIA EIRELI, e não sua pessoa física.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, não podem servir como instrumento para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado que não se mostre omisso, contraditório ou obscuro.

Não obstante, considerando a alegação do embargante de que o acórdão teria partido de premissa equivocada, impõe-se a análise detida dos argumentos apresentados, a fim de verificar a existência de eventual vício na decisão embargada.

O embargante sustenta que não reconheceu a nulidade do contrato de arrendamento, pois quem figurou como terceira interessada na Ação de Obrigação de Fazer nº 1001488-23.2021.8.11.0044 foi a pessoa jurídica BRAGAN CONSULTORIA EIRELI, e não sua pessoa física. Argumenta, ainda, que o advogado que atuou naquela ação renunciou ao mandato em 12/07/2022, de modo que, a partir dessa data, todos os atos praticados por ele seriam considerados inexistentes, nos termos do art. 104, § 2º, do CPC.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente no suposto reconhecimento da nulidade do contrato de arrendamento em outra ação judicial. Na verdade, o acórdão baseou-se em um conjunto de elementos que, analisados em sua totalidade, levaram à conclusão de que não estavam presentes os requisitos necessários ao processamento da ação possessória.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que:
"Ademais, ainda que se pudesse considerar válido o contrato de arrendamento, o apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel, na medida em que se limita a, genericamente, afirmar a realização de investimentos na propriedade, como abertura de estradas e aplicação de cascalho, sem, contudo, apresentar elementos concretos que comprovem tais benfeitorias ou o efetivo exercício da posse."

Além disso, o acórdão destacou que: "
Quanto ao alegado esbulho, o apelante sustenta que foi expulso violentamente da propriedade em fevereiro de 2021, mediante ameaças de morte e uso de arma de fogo. Para comprovar suas alegações, apresenta boletins de ocorrência e depoimentos de testemunhas colhidos pela autoridade policial. Em que pese os argumentos e juntada dos aludidos documentos, entendo que não se revelam suficientes para comprovar o esbulho, notadamente acerca das datas em que teria ocorrido o esbulho e o ajuizamento da presente."

O acórdão também ressaltou a demora no ajuizamento da ação possessória:
"Chama mesmo a atenção o lapso temporal entre a suposta expulsão (fevereiro de 2021) e o ajuizamento da presente ação (fevereiro de 2024), ou seja, aproximadamente três anos depois. É inegável que a demora na busca pela proteção possessória enfraquece sobremaneira a alegação de urgência e necessidade de tutela jurisdicional, especialmente considerando que, durante esse período, o apelante não adotou qualquer outra medida judicial para proteger sua suposta posse."

Portanto, ainda que se afastasse a questão relativa ao reconhecimento da nulidade do contrato de arrendamento, subsistiriam os demais fundamentos do acórdão, que, por si sós, seriam suficientes para manter a conclusão de que não estavam presentes os requisitos necessários ao processamento da ação possessória.

No que tange à alegação de violação ao artigo 104, § 2º, do CPC, cumpre destacar que, independentemente da validade ou não dos atos praticados pelo advogado após a renúncia ao mandato, o acórdão embargado não se baseou exclusivamente em tais atos para formar sua convicção. Como já mencionado, o acórdão fundamentou-se em um conjunto de elementos que, analisados em sua totalidade, levaram à conclusão de que não estavam presentes os requisitos necessários ao processamento da ação possessória.

Quanto à alegada violação ao artigo 141 do CPC, não se vislumbra que o acórdão tenha decidido além dos limites propostos pelas partes. A questão da validade do contrato de arrendamento foi suscitada no curso do processo, tendo sido objeto de manifestação das partes, não havendo, portanto, julgamento extra ou ultra petita.

No que se refere à alegada violação ao artigo 371 do CPC, o acórdão embargado apreciou as provas constantes dos autos, concluindo pela ausência de elementos que demonstrassem o efetivo exercício da posse pelo embargante. Não há, portanto, violação ao referido dispositivo legal.

Em relação à alegada violação ao artigo 492 do CPC, como já mencionado, não se vislumbra que o acórdão tenha decidido além dos limites propostos pelas partes, não havendo, portanto, julgamento extra ou ultra petita.

No que tange à alegada violação ao artigo 506 do CPC, cumpre destacar que o acórdão embargado não aplicou os efeitos de sentença proferida em processo do qual o embargante não participou. O acórdão apenas considerou, como um dos elementos de convicção, o fato de que a questão da validade do contrato de arrendamento já havia sido objeto de discussão em outras demandas judiciais.

Quanto à alegada violação ao artigo 205, caput, do Código Civil, o acórdão embargado não se baseou na prescrição do direito de ação do embargante, mas sim na ausência dos requisitos necessários ao processamento da ação possessória, não havendo, portanto, violação ao referido dispositivo legal.

Por fim, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, incisos XXXIV, alínea 'a', e XXXV, da Constituição Federal, não se vislumbra que o acórdão tenha violado o direito de petição ou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O acórdão apenas concluiu, com base nos elementos
probatórios
, que não estavam presentes os requisitos necessários ao processamento da ação possessória, não havendo, portanto, violação aos referidos dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, não se vislumbra a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

No entanto, considerando que os embargos de declaração foram opostos com finalidade de prequestionamento, e em observância à Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório", tenho por expressamente
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, quais sejam: artigos 104, § 2º, 141, 371, 492 e 506 do Código de Processo Civil; artigo 205, caput, do Código Civil; e artigo 5º, incisos XXXIV, alínea 'a', e XXXV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos
embargos de declaração opostos por MARXLEY BRAGAN, mantendo inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

Considero expressamente
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025